Tribunal: STF
Processo: AI 308589
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como se verifica a olho nu do exame
da cópia da petição de interposição do recurso extraordinário, a
falha não é da autenticação mecânica do protocolo do Tribunal "a
quo", mas da "xerox" dessa petição que não reproduziu legivelmente
essa autenticação, e falha dessa ordem na formação do instrumento é
imputável ao agravante, a quem incumbe a fiscalização dessa
formação.
- Por outro lado, cabe a esta Corte o exame, de ofício,
da tempestividade, ou não, do recurso extraordinário, razão por que,
 sem supressão de instância e independentemente de lei que o exija
expressamente, há a necessidade de que conste do instrumento a cópia
 da petição de interposição do recurso extraordinário com o carimbo
legível da sua entrada no protocolo do Tribunal "a quo", razão por
que se aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288.
-
Finalmente, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de
que a formação integral do traslado deve processar-se perante o
Tribunal "a quo" no prazo da interposição do agravo de instrumento,
não se admitindo sequer sua juntada posterior nesta Corte.
Agravo a
 que se nega provimento.